Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-32.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EFEITOS DO RECURSO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS OS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há demonstração de prejuízo grave e irreparável que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso apelativo, nos termos do art. 215 do ECA, tanto é que a Defesa somente se limitou a requer tal providência, sem apresentar qualquer justificativa nesse sentido. Preliminar rejeitada.

2. Não havendo prejuízo para a Defesa, que pôde exercer adequadamente o contraditório e a ampla defesa, não há vício na audiência realizada por meio de videoconferência. Preliminar rejeitada.

3. Havendo lastro probatório suficiente, correta a sentença que atribuiu ao representado a prática de ato infracional análogo ao delito de roubo. No caso dos autos, o adolescente, na companhia de outros dois maiores de idade, subtraíram um aparelho celular da vítima. O fato foi presenciado por um motoboy, que seguiu os assaltantes e informou à equipe policial. Os três envolvidos correram em direções opostas após verem a guarnição policial. Com um dos maiores de idade foi encontrado o aparelho celular da vítima. A vítima não pode reconhecer o rosto do menor, pois ele estava de máscara e o fato foi praticado durante a noite, mas pode identificá-lo pelas vestimentas. Perante a autoridade policial, o menor confessou a prática do ato infracional, porém em Juízo o negou.

4. O ato de resistência passiva não é considerado criminoso, razão pela qual deve ser absolvido o representado pela prática dos atos infracionais análogos aos delitos de lesão corporal e resistência. No caso dos autos, o depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante do menor não narra suposto fato criminoso, limitando-se a descrever ato de resistência passiva que gerou lesões leves em ambos os envolvidos. O fato narrado pelo agente policial não é típico, razão pela qual necessária a absolvição do representado.

5. A definição da medida socioeducativa a ser imposta leva em consideração não apenas a tipificação infracional a que o fato praticado pelo adolescente se encaixa, mas leva em consideração também fatores subjacentes à conduta e, no caso sub judice, a análise dessas condições em conjunto com a tipificação infracional demonstram que a aplicação de medida socioeducativa menos severa não surtirá os efeitos pedagógico, restaurador e formador de caráter que a legislação protetiva pretende. Mantida a medida socioeducativa de internação provisória por período indeterminado.

6. RECURSO CONHECIDO, REJEITAS as PRELIMINARES e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO para absolver o representado pela prática dos atos infracionais análogos aos delitos de lesão corporal e resistência, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, mantido o acolhimento da pretensão socioeducativa pela prática do ato infracional análogo ao delito de roubo e a fixação da medida socioeducativa de internação provisória.